Tribunal: STF
Processo: HC 196634
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E GUARDA DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INÉPCIA DA INCIAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo José Assumpção, em benefício de Jurandir Melo da Costa, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.407/SP.
O caso
    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática de tráfico, associação por tráfico de entorpecente e pela guarda de instrumentos destinados à fabricação, preparação e produção de drogas (caput dos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006), que teria sido indiciariamente comprovado em investigação policial que conduziu à descoberta de residência que funcionava como laboratório para produção e armazenamento de drogas.
    Foram apreendidos ”1,8Kg (um quilo e oitocentos gramas) de cocaína; 8,7Kg (oito quilos e setecentos gramas) de maconha; 318g (trezentos e dezoito gramas) de cocaína; 862,5g (oitocentos e sessenta e dois gramas e cinco decigramas) de cocaína; 3,9Kg (três quilos e novecentos gramas) de cocaína; 585g (quinhentos e oitenta e cinco gramas) de cocaína; 17,3Kg (dezessete quilos e trezentos gramas) de cocaína; 3,8 litros (três litros e oitocentos mililitros) de Tricoleroetileno; 18Kg (dezoito quilos) de substância a ser esclarecida no laudo definitivo; 17,8Kg (dezessete quilos e oitocentos gramas) de substância a ser esclarecida no laudo definitivo; 4,4Kg (quatro quilos e quatrocentos gramas) de cocaína; 12,1Kg (doze quilos e cem gramas) de substância a ser esclarecida no laudo definitivo; 9,3Kg (nove quilos e trezentos gramas) de maconha; 15Kg (quinze quilos) de substância a ser esclarecida no laudo definitivo; 187,5Kg (cento e oitenta e sete quilos e quinhentos gramas) de maconha”.
    Consta da denúncia que o paciente e outros sete corréus são “integrantes da Organização Criminosa autodenominada PCC – Primeiro Comando da Capital, responsáveis pela distribuição de substância entorpecente, nos pontos de venda de drogas situados na região da Zona Sul desta capital, nos bairros Grajaú, Parque Santo Antônio, Capão Redondo e adjacências, estes três líderes deste núcleo de criminosos com atuação na região” (doc. 17).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. O indeferimento da medida liminar requerida levou à impetração do Habeas Corpus n. 637.407/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691, “não visualiz[ando], em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular” (doc. 16).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, afirmando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e a superação da Súmula n. 691/STF. 
    Esclarece o impetrante que “a presente impetração está voltada para, primeiro, contestar a prisão preventiva ilegal decretada em face do Paciente, visto ferir de morte nossos preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Segundo, a defesa pretende o trancamento da ação penal”.
    Sustenta a “ocorrência das hipóteses previstas no artigo 395, incisos I, e/ou III, bem como do artigo 397, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. A uma pela manifesta inépcia da denúncia ofertada e, por outro lado, a duas, por restar cristalina a falta de justa causa para o exercício da ação penal”.
    Alega que a magistrada “não motivou nem fundamentou a decisão de recebimento da exordial”, não havendo “indícios mínimos de participação ou coautoria do paciente nos crimes imputados”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Requer-se seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, para cassar a decisão de piso, com o fim de obstar a prisão preventiva do ora Paciente, ou ainda mediante medidas cautelares diversas, instituídas pelos artigos 319, 320 e/ou 321 do CPP, com a devida expedição do CONTRAMANDADO DE PRISÃO. 
    Ao final, quando do julgamento do mérito, pretende-se seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM, para o fim de que o Paciente aguarde em liberdade o tramitar do processo, bem como determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM CURSO, reconhecendo a falta de justa causa”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.407/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 23011293520208260000, no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que o paciente (atualmente foragido) seria integrante e líder regional de facção criminosa com atuação nacional.
    No caso, sua prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e da atividade jurisdicional, pela periculosidade em concreto da conduta do denunciado, evidenciada em razão da grande quantidade e variedade de drogas e insumos para a produção de entorpecente e, ainda, do modus operandi dos acusados, entre os quais o paciente, “integrante da Organização Criminosa autodenominada PCC – Primeiro Comando da Capital, responsáveis pela distribuição de substância entorpecente nos pontos de venda de drogas pertencentes a referida organização criminosa, situados na região da Zona Sul desta capital, nos bairros Grajaú, Parque Santo Antônio, Capão Redondo e adjacências, líderes deste núcleo de criminosos com atuação nesta região” (fl. 2, doc. 14 – grifos no original). 
    Os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente foram reexaminados e confirmados em 14.12.2020, após pedido de revogação apresentado pela defesa:
    “Fls. 1069/1079: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de JURANDIR MELO DA COSTA formulada no bojo da defesa prévia. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 1107/1112). Decido. 
    Em que pesem as alegações defensivas, o pedido não comporta deferimento. (...)
    Como já exposto anteriormente, no caso em exame os elementos de convicção colhidos no curso do inquérito policial denotam prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria, tendo o acusado posição de liderança e comando na organização criminosa denominada "PCC", responsável pela traficância de entorpecentes na região da Zona Sul de São Paulo. 
    Lado outro, necessária a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ambas ameaçadas com a atividade de traficância desenvolvida pelos acusado que, até o presente momento se encontra foragido demonstrando concretamente que não pretende se submeter aos comandos da lei, e pela posição do acusado como membro e líder de organização criminosa, justificando a manutenção do cárcere cautelar (...)“ (doc. 6).
    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    11. Registre-se, quanto à suposta inépcia da denúncia, também não se verificar teratologia ou flagrante constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Diferente do alegado pelo impetrante, não se depreende da peça inaugural o alegado constrangimento ilegal por falta de justa causa ou atipicidade da conduta denunciada (doc. 17). Na inicial acusatória se descreve conduta típica, com a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e todos os demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
    A questão foi objeto de exame pela magistrada processante, quando do recebimento da denúncia (fls. 6-7, doc. 1), que não destoou dessa conclusão, fundamentando de forma suficiente o recebimento da inicial acusatória.
    Com os dados expostos nesta impetração, a análise sumária da participação do paciente nos eventos e sua responsabilidade na prática dos crimes não desponta, de forma evidente e incontroversa, a sua inocência. Somente após regular instrução do feito, com detalhada apreciação do acervo probatório, essa questão poderá ser avaliada, o que não é possível na estreita via desta ação constitucional, no qual vedado o exame aprofundado de matéria fática.
    12. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora